Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727257-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU MOREIRA SILVA AGRAVADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR, JOSELITO HENRIQUE MOREIRA, ROMILDA ALVES MOREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento (Num. 28467132) não corresponde à guia de recolhimento do preparo (Num. 28467131). I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador